Tribunal: TJSP
Processo: 1003994-03.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO REFERENTE, NOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO REFERENTE, NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTA NO ACÓRDÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDO NO EARESP 676.608/RS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR SUFICIENTE A ATENDER AS PECULIARIDADES DO CASO COM DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.